Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, condenando os recorrentes ao pagamento de indenização pela alegada demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria da recorrida.
2. Em suas razões recursais (ID 63109613), os recorrentes afirmam que não houve demora desarrazoada na conclusão do processo administrativo, acrescentando que a parte autora contribuiu para a demora ao concordar com a postergação da aposentadoria para depois de 30/6/2020, ante à possibilidade de ser beneficiada pelo alcance de novo padrão funcional. Sustenta, ainda, que o trâmite do processo é complexo, há alta demanda e o quadro de pessoal está defasado. Defende, por fim, a não ocorrência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve atraso injustificável na concessão da aposentadoria voluntária da parte autora; (ii) determinar se houve ato ilícito ensejador de indenização por danos morais; e (iii) em caso positivo, determinar se o valor da indenização fixada em sentença deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrida é servidora pública distrital e requereu a concessão de aposentadoria, em 31/10/2019, mas o pedido somente foi deferido em 21/08/2020, razão pela qual pretende ser indenizada pela alegada demora na análise de seu pleito. Sustenta que, por desídia da Administração Pública, foi obrigada a trabalhar por 295 dias, mesmo preenchendo os requisitos para a aposentação.
5. A concessão de aposentadoria constitui ato administrativo complexo e, desde seu início, depende da análise e da manifestação de diversos setores, a depender da estrutura do órgão concedente, demandando o exame dos registros de tempo de serviço, afastamentos, averbações e indenizações, de modo que seu tempo de tramitação, naturalmente, extrapola o necessário para a resposta a um simples pedido de informações.
6. No caso, restou incontroverso que, em 06/05/2020, foi suscitada questão de interesse da servidora, no processo administrativo de aposentadoria, possibilitando a ela o reposicionamento na carreira mediante a realização de curso de 120 horas, em sua área de formação, hipótese em que ela deveria aguardar até 30/06/2020 para passar ao último padrão da carreira, com direito à percepção dos efeitos financeiros pertinentes.
7. Verifica-se, assim, que a despeito da conclusão do processo administrativo em tempo diverso do esperado pela recorrida, ela foi beneficiada pela progressão funcional, o que deve afastar os alegados danos materiais e morais, inclusive porque contou com a expressa anuência da servidora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.
9. Recorrente isento de preparo. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.